Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE POR TER COMPLETADO VINTE ANOS DE TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. IMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NA LEI No 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido constate na inicial, para determinar que o réu concretize a redução da carga horária semanal da autora, em regência de classe, no percentual de 20%.

2. Em suas razões sustenta que a pretensão está amparada pelo art. 9, § 6o da Lei Distrital no 5.105/2013. Assevera que não há previsão legal de atuação discricionária da Administração. Destaca que a lei que instituiu o benefício de redução de carga horária não fixou outro requisito além do tempo de regência em sala de aula (a partir do vigésimo primeiro ano) e do próprio requerimento do beneficiário. Pugna pela reforma da sentença e procedência do pedido.

3. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

4. Logo, caberia ao Distrito Federal, e não à autora/recorrente, comprovar a impossibilidade de encaminhamento de professor apto a suprir a carência gerada pela redução da carga horária da demandante em regência de classe.

5. Outrossim, conforme o art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013, “O servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração”.

6. No caso dos autos, a redução da carga horária da autora foi deferida pelo Distrito Federal, conforme processo no 467000789/2016, publicado no DODF no 5 de 06/01/2017 (ID 17862075).

7. No entanto, o referido direito não foi implementado, em virtude da alegada falta de alocação de professor substituto para suprir a carência gerada pela redução (Art. 15 da Portaria 259/2013).

8. Comprovado que a recorrente laborou por mais de 20 anos em regência de classe, faz ela jus à redução da carga horária em sala de aula em até 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 9o, § 5o da Lei Distrital 5.105/2013 (reestrutura a carreira de Magistério Público e dá outras providências).

9. As disposições contidas em ato normativo secundário (Portaria 259/2013) não podem inovar no ordenamento jurídico para criar obrigações ou limitar direitos garantidos em Lei, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas.

10. Nesse contexto, o art. 15 da Portaria no 259/2013 ofende os limites do poder regulamentar ao estabelecer nova condição, não prevista na Lei no 5.105/2013, para fruição do direito subjetivo do professor de ter reduzida a sua carga horária em regência de classe.

11. Precedente na Turma: Acórdão n.1051290, 07364996320168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/10/2017, publicado no PJe: 06/10/2017.

12. Pelas razões expostas, merece reparo a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar o direito da requerente à redução da carga horária em sala de aula. Condenado o DISTRITO FEDERAL na obrigação de efetivar a redução da carga horária semanal da autora em regência de classe, no percentual estabelecido pelo §5°do artigo 9o da Lei no 5.105 de 3 de maio de 2013, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente (cumprimento da sentença).

14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.